Tribunal: TJMT
Processo: 1029892-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029892-59.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SI
LVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
R
A. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ABRAAO DE SOUZA DANTAS - CPF: 209.526.191-72 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES),
PELA
3a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E
PELA
4a VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVEU O RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

Direito do Consumidor – Cartão de Crédito Consignado – Contratação Formalizada e Informada – Ausência de Erro ou Abusividade –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que declarou a nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, converteu a operação em empréstimo consignado comum, alterou taxas, determinou restituição de valores pagos a maior e condenou o Banco às verbas de sucumbência.

II. Questões em discussão

2. Verificar a validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum à luz das provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido e lícita, desde que acompanhado de informações claras e inequívocas. Nos autos, há documentos assinados pelo consumidor, com destaque das taxas, termos do serviço e autorizações de saque, sem prova de qualquer vício de vontade.

4. A alegação genérica de desconhecimento da modalidade não encontra respaldo probatório, especialmente diante da repetida adesão a contratos da mesma natureza ao longo dos anos.

6. A conversão contratual, sem aprova de má-fé ou erro substancial, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Não há falar em conversão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado, sob alegação genérica de erro ou falta de informação do consumidor, quando no instrumento constam de forma clara todos os dados do negócio jurídico celebrado.”

___________

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT,
ApCiv
1000020-65.2023.8.11.0040;
ApCiv
1012537-02.2023.8.11.0041;
ApCiv
1028538-96.2022.8.11.0041;
ApCiv
1007267-45.2022.8.11.0004.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ap
elação cível interposta p
elo
BANCO BMG S.A. contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por ABRAÃO DE SOUZA DANTAS,
que com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO
U
PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
3.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3.4 – Afasto a capitalização dos juros remuneratórios;

3.5 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

3.6 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.7 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

Ademais,
antecipou os efeitos da tutela
determinando que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de promover aos descontos decorrentes da contratação, bem como,
devido ao acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca),
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora.
Fixou honorários
advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com base nos me
smos
percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados
anteriormente.

Inconformado,
o apelante
sustenta
de início
,

prejudicais de mérito,
de Prescrição Parcial e Decadência
. E
m suas razões recursais
, assevera
a
regularidade da conduta do Banco
e
a validade do contrato
firmado com o apelando.

Afirma

benefício

dos valores
ao apelado
,
tendo ciência da contratação,
sem vício de consentimento,
uti
li
zando para saques
o cartão de crédito consignado
, sendo legítimos
os
descontos efetuados
.

Aduz inexistir danos materiais,
bem como,

não have
r
abalo moral indenizável,
sem
prática abusiva ou lesão aos direitos do consumidor
.
Devendo ser
devolução simples.

Requer
acolhimento das
prejudiciais
e
subsequente
extinção do feito,
e
caso haja
entendimento
diverso,
assevera pela reforma integral da sentença, com
a improcedência dos pedidos do apelado.
Por fim, externa interesse em pa
rticipar do julgamento virtual.

O apelado apresentou CONTRARRAZÕES
(ID. 272379390)
, argu
i
u

preliminar
mente
,
ausência de
Dialeticidade
, bem como, em PRELIMINAR DE MÉRITO,

asseverou a

inadmissibilidade
do recurso
por contraria
r
SÚMULA 530/539/541 do STJ
–
art. 932, IV, ‘a’ CPC.

Argumenta a inexistência de relação jurídica na modalidade cartão de crédito, bem como, assevera ausência de taxa de juros pactuada. Aduz
a
usência de contrato correlato à operação
de saque.

Ademais, ressalta a c
obrança de juros abusiva
. Afirma ainda, que n
unca houve uso efetivo do cartão de crédito
.
Sustenta
ser
a relação contratual é de trato sucessivo,
impedindo

tanto
a fluência do prazo prescricional (art. 205
,
C
.
C
.
)
, quanto da Decadência
.

Assevera
configuração
de venda casada
e
violação do direito de informação
,

baseando
tal
argumento no
IRDR – Cartão crédito consignado - TJ-AM.

D
emonstra a ilicitude da cobrança
,
as cláusulas
abus
ivas
, o ônus excessivo
e nulidades
,
bem como, o desconto permanente por 11 anos, sem que o saldo devedor fosse reduzido (art. 51, IV, CDC)
, configura
n
do o Dano moral, mediante a angústia financeira e desequilíbrio contratual (art. 6o, VI, CDC).

R
equere
r
ao fim
,

o
afast
amento de capitalização de juros, por inexistir expressa pactuação
, a manutenção da conversão de modalidade, a
permanência
do prazo pre
scric
ional em 10,
a majoração dos honorários sucumbenciais
.

É o relatório.

V

O

T

O
(
PRE
JUDICIAIS DE MÉRITO
DA APELAÇÃO
-
PRESCRIÇÃO
e DECADÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a
prescrição da pretensão
do apelado. Contudo, nos termos do
art. 205 do Código Civil
, o prazo prescricional é de 10 anos para ações pessoais, e, tratando-se de
relação contratual de trato sucessivo
,
a cada novo desconto ilegal, há renovação do prazo prescricional
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, DEMANDA PREDATÓRIA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CONVERSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

Não há que se falar em prescrição do fundo do direito e decadência, uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença de improcedência.

(TJMT - 1005837-10.2023.8.11.0041, Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de
Direito Privado, Data de Julgamento: 07/05/2024, Data de Publicação: 11/05/2024)
.

No presente caso, a
prejudicial de decadência
, postulada com fulcro no art. 178 do CC, não se operará quando a violação do direito é de
trato sucessivo
, se prolongando no tempo, colocando um obstáculo à fluidez do prazo
decadencial

E nesse sentido, trata a jurisprudência do E. STJ, conforme ementa,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR.
ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL. SUJEIÇÃO AO TETO. FUMUS BONI IURIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deferiu a medida liminar pleiteada para afastar o abate-teto comandado administrativamente pela impetrada no pagamento da reparação econômica mensal de anistiado político. 2. O STJ possui compreensão de que as parcelas recebidas a título de reparação econômica por anistiado político têm natureza indenizatória e não estão sujeitas ao teto constitucional. 3. Atua em favor do fumus boni iuris para a manutenção da medida liminar que afastou o abate-teto,
a jurisprudência do STJ de que a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente.
4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no MS: 23862 DF 2017/0287168-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/11/2018)
(Grifei)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - FIXAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MÁ FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente."
(Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022)

(grifei)

Logo, restam afastadas as prejudiciais de mérito de
prescrição parcial e decadência.

V

O

T

O (
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - AUS
Ê
NCIA DE DIALITICIDADE
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a preliminar deve ser rejeitada, pois, a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver, possuem suficiência à possível êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
2. O banco réu demonstrou que o autor estava inadimplente quanto ao pagamento da parcela 87, com vencimento em 20/04/2021, logo, é justa a recusa. 3. Cabe ação de consignação em pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)

(grifei)

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR DE
MÉRITO -
CONTRARRAZÕES
- INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A apelada
sustent
a
a preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação, com base no artigo 932, IV, "a" do CPC, ao argumento de que a pretensão recursal seria contrária às Súmulas 530, 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre analisar essa questão prévia.

Segundo consta das razões defensivas, a aplicação das referidas súmulas decorreria:
a) da ausência de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios a incidir no contrato de cartão de crédito consignado, o que demandaria a utilização da taxa média de mercado (Súmula 530); b) da falta de previsão contratual sobre a capitalização dos juros, o que a impediria (Súmulas 539 e 541)
.

Contudo, não vislumbro a configuração dessa preliminar no presente caso.

Com efeito,
compulsando
detidamente os fundamentos da sentença recorrida, verifica-se que o ponto nevrálgico da controvérsia
cing
e
-se
à regularidade ou não da contratação firmada em razão da violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, o que acabou por viciar o consentimento do consumidor quando da celebração do negócio jurídico
(art. 138 do CC)
.

A questão central, portanto, não se resume a uma mera análise sobre previsão ou não de cláusulas concernentes a taxas de juros e capitalização, mas sim permeia o exame da licitude da própria prática comercial
adotada pelo fornecedor de crédito, o que envolve juízo de valor sobre os ditames protetivos das relações consumeristas.

S
endo o cerne da demanda a verificação de ocorrência ou não de abusividade na conduta contratual perpetrada pela instituição financeira, não se vislumbra óbice ao conhecimento do recurso interposto, afastando-se a alegada inadmissibilidade
arguida
nas contrarrazões recursais.

As súmulas invocadas pelo apelado, de fato, deverão ser observadas quando da análise de mérito acerca da (i)legalidade das taxas de juros aplicadas ao caso, mas não representam impedimento absoluto ao exame da matéria recursal como um todo.

Prossigo, assim, com a análise do mérito recursal propriamente dito.

V

O

T

O

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente (Banco BMG S.A.) busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, afastando a capitalização dos juros e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, mediante liquidação por artigos.

Foram opostas as
prejudiciais de mérito, arguindo
prescrição parcial e decadência, além de impugnada a inversão do ônus da prova deferida. No mérito, insurgiu-se o banco contra a conversão contratual imposta, a fixação da nova taxa de juros e a determinação de restituição de valores.

Em contrarrazões
, a parte autora defendeu a manutenção integral da sentença
, opondo preliminar de ausência dialeticidade recursal
.

As prejudiciais recursais não merec
em
prosperar.

Pois bem. Vejamos.

De antemão,
im
prescind
ível
valor
ar
o correto
deferimento
na origem
,
d
a inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira e a plausibilidade das alegações iniciais (
Ap
22204/2018), estando em consonância com o
art. 6o, VIII, do CDC e a Súmula 297 do STJ
.

R
estou cabalmente demonstrada a
conduta abusiva da instituição financeira ao não prestar informações claras e completas sobre a real natureza e condições do negócio jurídico firmado com o consumidor
.

As provas carreadas indicam que o autor buscava inicialmente a contratação de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas até a quitação. Contudo, em razão da ausência de detalhamento objetivo sobre taxa de juros, quantidade de parcelas, valor total a ser pago e forma de amortização, o consumidor foi induzido a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, modalidade muito mais onerosa (ID
272379372 - págs. 2-6

/
faturas sem informações essenciais).

Essa conduta caracteriza
falha na prestação do serviço
e
viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva impostos ao fornecedor pelos artigos
6o, III, 39, III e V, e 52,
todos do
CDC,
além de configurar
vício de consentimento
na forma do
art
.
138 do Código Civil

(
ID 272378943
: Planilha comprova que os descontos em folha somaram R$ 71.663,82, enquanto o valor originalmente contratado era de R$ 9.440,60).

Nessa linha, cabe trazer à colação lição doutrinária de Bruno Miragem:
"O dever de informar não se resume tão-somente à entrega prévia do contrato ao consumidor. (...) Em vista disso, a informação deve abranger todos os elementos relacionados ao produto ou serviço contratado, de modo a evitar vícios de vontade por erro, dolo ou lesão, e qualquer desequilíbrio na relação contratual."
(MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 197)

Restou evidenciada, portanto, a
onerosidade excessiva
imposta ao consumidor mediante
abusivas omissões informativas
, inquinando de nulidade as cláusulas que lhe impuseram encargo desproporcionalmente superior, nos termos do
art. 51, IV
, do Diploma Consumerista.

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
(...)
O banco deve adequadamente informar o consumidor sobre as características do contrato vinculado à instituição bancária, sob pena de induzir a interpretações equivocadas acerca da natureza da avença, em ofensa ao dever de boa-fé objetiva."
(TJMT,
Ap
149081/2020, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 25/11/2020)
(Grifei)

Nessa linha, cabe trazer novamente a lição doutrinária de Bruno Miragem:

"As disposições contratuais que concedam vantagem excessiva ao fornecedor são abusivas e, por isso, nulas de pleno direito. Configura-se a vantagem excessiva quando a estipulação contratual confere uma superioridade manifestamente desproporcional ao fornecedor em detrimento ao consumidor, em evidente violação à boa-fé objetiva e ao princípio do equilíbrio nas relações contratuais" (Obra citada, p. 372).

Nesse cenário, a solução de
conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum
, conforme pretendida inicialmente pelo consumidor,
mostra-se plenamente cabível para resgatar sua vontade primeva e restabelecer o equilíbrio contratual turbado pelo comportamento ilícito da instituição financeira, não configurando violação ao
pacta sunt servanda, mas sim depuração dos vícios incidentes na avença em razão da conduta abusiva adotada
.

Ao assim proceder, não está o Poder Judiciário "reescrevendo" o contrato ou infringindo a autonomia privada e a liberdade contratual das partes, mas tão somente fazendo prevalecer a legítima manifestação de vontade do consumidor quando da formação do vínculo obrigacional, depurando os vícios decorrentes do comportamento ilícito da instituição financeira.

Sobre o tema, cito o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA
- (...)
Necessária a conversão do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado para servidor público, ante comprovação de que o consumidor foi induzido a erro, configurando a prática abusiva e violação do dever de informação de boa-fé pela Instituição Financeira."
(TJMT,
Ap
1017446-24.2022.8.11.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 23/08/2023)

(Grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (...) Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. " (TJMT, N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024)

Fixada a conversão contratual, incide a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de adequar os juros remuneratórios pela taxa média informada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo consignado no período da contratação original, medida que concretiza os princípios da transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo
(REsp 1099613/MG
e precedente do TJMT
acima
citado).

Essa orientação vem sendo reiteradamente adotada por esta Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA - (...)
Consequentemente deve-se incidir juros remuneratórios nas operações de saque realizadas, diante da conversão para a
modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, fixadas dentro da taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)." (TJMT,
Ap
1017446-24.2022.8.11.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 23/08/2023)
(Grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL (...) -
a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
" (TJMT, N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024)

(Grifei)

Por fim, sendo parcial o acolhimento dos pedidos autorais, correta a determinação de repetição simples dos valores pagos a maior,
não havendo comprovação de má-fé a ensejar a restituição em dobro nos termos da
Súmula 159 do STF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Sucumbente em parte mínima, fixo os honorários recursais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Respeitado o entendimento do eminente Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, dele divirjo.

O caso versa sobre declaração de nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenização por Dano Moral, sob alegação de que pretendia contratar Empréstimo Consignado.

O Juiz
a quo
acolheu parte dos pedidos, converteu o Contrato em empréstimo consignado comum, alterou a taxa de juros remuneratórios, determinou a restituição do valor pago a maior na forma simples, afastou a capitalização dos juros, determinou que a apuração dos valores ocorra por liquidação e que o recalculo leve em consideração o número de parcelas descontadas até a data da sentença, autorizou a compensação, antecipou os efeitos da tutela e condenou o Banco BMG S.A. ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das verbas de sucumbência.

Divirjo do nobre Relator, porque sigo a linha do STJ no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

No meu entender, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, o Recorrido não nega a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alega que desconhecida a modalidade contratada.

O Banco Recorrente, todavia, conforme se observa do Id. 272379372, trouxe todos os documentos correlatos aos negócios jurídicos entabulados entre as partes, devidamente assinados pelo Apelado.

Com efeito, juntou o “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”, datado de 2009, de onde se extrai todas as taxas contratadas, inclusive o valor do saque, e os dados bancários para a operação.

Nesse documento consta expressamente que aderiu ao
“CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD, cartões estes de propriedade do BMG, mediante consignação em folha de pagamento”
.

Durante os anos o Apelado realizou diversos saques do cartão de crédito consignado, todos, insisto, assinados pelo consumidor. A última autorização de saque relacionada àquele Contrato data de 28/02/2014, no valor de R$ 2.545,83 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

O Recorrente também trouxe a “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMB”, datada de 05/08/2015, e nela consta expressamente as características da operação de crédito, em negrito: “Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

De igual modo, no documento constam todas as taxas contratadas, o valor liberado, o número da conta bancária para o depósito. Ou seja, todas as informações necessárias relacionadas à modalidade do negócio jurídico contratado, cujo documento também está assinado pelo Apelado.

Em 18/10/2017, 16/01/2018 e 12/05/2018, foram emitidas mais três novas “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMB”, nos mesmos moldes da anterior, também assinadas pelo Apelado que, de igual modo, assinou as Propostas de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado emitido pelo BMG.

Assim, a alegação de que notou descontos em sua aposentadoria e, depois, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta. Foram diversos contratos nos mesmos moldes durante vários anos.

Em outros termos, não existindo qualquer indício de que o Apelante, que é militar aposentado, tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa do Holerite do Recorrido juntado com a petição inicial,
quando promoveu a demanda tinha averbado no seu benefício, fora os Contratos objeto desta demanda, 04 (quatro) empréstimos consignados e 02 (dois) Contratos de Cartão de Crédito Consignado
. O que afasta definitivamente a tese de que desconhecia a modalidade contratada com o Recorrente.

Assim, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

No mesmo sentido, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com esses fundamentos,
divirjo do voto do Relator
,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo improcedentes os pedidos e, por conseguinte, condeno o Recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários fixo em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL):

Com a devida vênia
ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE
13
DE
MAIO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA.
SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ABRAÃO DE SOUZA DANTAS
, que com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“3.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3.4 – Afasto a capitalização dos juros remuneratórios;

3.5 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

3.6 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.7 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

Ademais, antecipou os efeitos da tutela determinando que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de promover aos descontos decorrentes da contratação, bem como, devido ao acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora. Fixou honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com base nos mesmos percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados anteriormente.

Segundo narrado na inicial o Autor/Apelado
pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, no entanto, ludibriado a realizar a contratação de Cartão de Crédito Consignado.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou as prejudiciais e preliminares suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, negou provimento ao apelo.

Por sua vez, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para dar provimento ao Recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, v
erifica-se que o Banco Apelante logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado em ID n. 272379372, devidamente assinado pelo Apelado, o qual contém informações claras acerca da contratação de cartão de crédito consignado (assim constando não apenas nas cláusulas contratuais, mas no próprio cabeçalho da avença), juntamente com comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária, faturas e saques.

Aliás, como indicado pela 1a Vogal,
observa-se da Ficha Financeira do Apelado que este, no período de 2017 a 2018, firmou inúmeros contratos bancários, na mesma modalidade de cartão de crédito consignado, indicando ter habitualidade neste tipo de contratação, o que apenas atesta contra o alegado desconhecimento do verdadeiro teor da avença
sub judice
.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e
ausentes elementos capazes de
invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a matéria, e com a devida vênia ao douto Relator,
voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA.
SRA.
DRA.
TATIANE COLOMBO
(
4
a VOGAL – CONVOCADA)
:

A
companho o voto divergente d
a Desa. Clarice Claudino
para dar provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025